Tribunal: TJDFT
Processo: 0712725-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA No 1016). PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. INTERPRETAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 3°, INC. II, DA RESOLUÇÃO No 63/2003, DA ANS. SENTIDO MATEMÁTICO DA EXPRESSÃO “VARIAÇÃO ACUMULADA”. REAJUSTE ABUSIVO. ACÓRDÃO RATIFICADO. definição do percentual devido postergada para a fase de cumprimento de sentença.

1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de retratação diante da eventual divergência em relação ao entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1040, inc. II, do Código de Processo civil.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos as seguintes questões jurídicas: “a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e b) ônus da prova da base atuarial do reajuste”. 2.1. Ao julgar o REsp no 1.716.113-DF (Tema no 1016), foram fixadas as seguintes teses: “a) aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; b) a melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.

3. No caso em exame a variação acumulada para o segundo período (entre a sétima e a décima faixas) supera a variação acumulada para o primeiro período (entre a primeira e a sétima faixas), situação que contraria a regra prevista no art. 3o da Resolução no 63/2003 da ANS, no sentido de que a variação do reajuste entre a 7a (sétima) e a 10a (décima) faixas (144,98%) deve ser inferior à variação entre a 1a (primeira) e a 7a (sétima) faixas (144,88%).

4. Dito de outro modo, a aplicação, no caso concreto, da fórmula matemática fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça com a finalidade de aferir a variação acumulada evidencia que, ao contrário do que alega a recorrente, a variação verificada entre a sétima e a décima faixas é superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, razão pela qual deve ser mantido o acórdão na parte em que reconheceu o caráter abusivo do reajuste aplicado.

5. Nada obstante, é preciso observar que no julgamento da apelação o percentual máximo do reajuste devido em razão da alteração da faixa etária da autora foi definido pelo Eminente Desembargador relator com fundamento em critérios que não levaram em consideração a recente orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 1016), devendo, por isso, a definição do índice devido ser postergada para a fase de cumprimento de sentença.

6. Acórdão ratificado na parte em que reconheceu o caráter abusivo do reajuste aplicado, com postergação da definição do percentual devido para a fase de cumprimento de sentença.